Tribunal: TJPA
Processo: 0807982-94.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807982-94.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito constitucional e processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Direito à saúde. Paciente em estado de urgência. Majoração de astreintes. Bloqueio de verbas públicas. Possibilidade. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado pelo Estado. A decisão de origem majorou as astreintes e autorizou o bloqueio de verbas públicas, em caso de descumprimento de ordem judicial que determinou a realização de tratamento médico urgente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a majoração da multa diária (astreintes) imposta ao ente público para assegurar cumprimento de ordem judicial relativa a tratamento médico; (ii) estabelecer se é admissível o bloqueio de verbas públicas para garantir efetividade da tutela provisória deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imposição e a majoração de astreintes possuem amparo nos arts. 139, IV, 297 e 537 do CPC, que autorizam a adoção de medidas coercitivas necessárias à efetividade das decisões judiciais.

4.

A multa diária no valor de R$ 3.000,00 não se mostra excessiva ou desproporcional, pois visa compelir o ente público a cumprir obrigação essencial à preservação da saúde e da vida do paciente, em caráter urgente.

5.

A aplicação do princípio da proporcionalidade justifica a manutenção da multa, uma vez que se revela medida adequada, necessária e proporcional em sentido estrito, diante da gravidade do quadro clínico.

6.

O STJ, no Tema 98 (REsp 1.474.665/RS), fixou tese pela possibilidade de imposição de astreintes a ente público para compelir fornecimento de tratamento médico.

7.

Quanto ao bloqueio de valores, o STJ, no Tema 84 (REsp 1.069.810/RS), assentou a possibilidade de sequestro de verbas públicas para assegurar fornecimento de medicamentos, entendimento aplicável, por identidade de razão, ao custeio de cirurgia e tratamento médico.

8.

A urgência do caso e a vulnerabilidade do paciente demonstram a necessidade das medidas coercitivas fixadas.

9.

As demais alegações do agravante (como ausência de orçamentos e relatório médico atualizado) não podem ser apreciadas diretamente em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O juiz pode majorar astreintes impostas a ente público quando necessário para garantir a efetividade de tutela de urgência em matéria de saúde.

2.

O bloqueio de verbas públicas é medida admissível para assegurar o cumprimento de decisão judicial que determina tratamento médico urgente.

3.

A proporcionalidade da multa deve ser aferida conforme a urgência e a gravidade do quadro clínico do paciente.

4.

Questões não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser examinadas diretamente em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 139, IV, 246, §1º, 297, 300, 537, 1.021, §4º, 1.026, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.474.665/RS (Tema 98), Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 22.10.2014; STJ, REsp 1.069.810/RS (Tema 84), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 25.11.2009; STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019; TJ-MG, AI 0010159-62.2023.8.13.0000, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, j. 29.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/9/2025 a 29/9/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0807982-94.2025.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOAB ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática ID 26652426, pela qual foi negado provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ente federativo.

O referido agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que, nos autos
da ação civil pública

nº. 0822845-05.2024.8.14.0028
, majorou a astreinte anteriormente fixada e determinou
“aos entes demandados que, no prazo no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento dessa nova intimação, viabilizem ao a realização do tratamento necessário à JOAB ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA, de acordo com as especificações médicas, fornecendo o tratamento determinado pelo profissional, bem como que forneça toda medicação, tratamento, cirurgia, equipamentos médicos necessários à reabilitação do paciente,
sob pena de realização de bloqueio Sisbajud e a astreinte convertida para que a obrigação seja cumprida pelo próprio autor
, nos termos do art. 300 do CPC”
. (Grifo nosso).

O agravo de instrumento foi monocraticamente desprovido, nos termos da decisão ID 26652426.

Irresignado, o Estado interpôs o presente agravo interno, alegando, em resumo: a)
“necessidade de fixação de prazo razoável e da redução do montante máximo estabelecido a título de astreintes”
; b) impossibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas e ofensa ao sistema constitucional de precatório; c) ausência de apresentação de ao menos três orçamentos por parte do autor; d) ausência de solicitação médica atualizada; e) risco de responsabilização do gestor público por bloqueio de verbas em decisão liminar; f) violação ao princípio da legalidade e comprometimento da administração financeira estatal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões por meio da petição ID 28053875, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

[1]
WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO, Metodologia jurídica e interpretação constitucional, Ensaios de teoria constitucional, Fortaleza: UFC, 1989.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, considerando o atendimento dos pressupostos de admissibilidade.

A demanda de origem consiste, em resumo, em ação civil pública, ajuizada pela Ministério Público Estadual, objetivando
a realização de tratamento médico em favor de
JOAB ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
,
que foi diagnosticado com rompimento dos tendões do ombro e necessita de procedimento cirúrgico urgente.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, proferindo decisão com o seguinte dispositivo:

“(...)

ISTO POSTO, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado, e, em consequência, DETERMINO aos réus, intimados na pessoa de seus representantes legais, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento dessa intimação, viabilizem ao a realização do tratamento necessário à JOAB ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA, de acordo com as especificações médicas, fornecendo o tratamento determinado pelo profissional, bem como que forneça toda medicação, tratamento, cirurgia, equipamentos médicos necessários à reabilitação do paciente.

Na hipótese de descumprimento do acima determinado, na forma do art. 537 do Código de Processo Civil, FIXO MULTA DIÁRIA de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada ao período de até 60 (sessenta) dias, ao fim do qual será reavaliada a majoração e ou a substituição da medida coercitiva em vigência.

Diante da experiência deste magistrado sobre o baixo índice de conciliação em demandas de natureza, racionalizo o procedimento para deixar de designar a audiência de conciliação, por hora, podendo ser essa pautada a qualquer momento, na forma do Código de Processo Civil, art. 139, inciso VI, em conformidade com o Enunciado número 35 da ENFAM.

CITE-SE a parte ré, PREFERENCIALMENTE PELO MEIO ELETRÔNICO, NA FORMA DO ART. 246, § 1º DO CPC.

Intime-se por meio de Oficial de Justiça, como medida de urgência”. (Grifo nosso).

Após ser informado sobre o descumprimento da decisão acima, o Juízo
a quo
proferiu novo
decisum
, cujo dispositivo transcrevo:

“(...)

Ante o exposto, estando presentes os requisitos legais, em razão do descumprimento da decisão liminar com fundamento no art. 537, § 1º inciso I do CPC, MAJORO A MULTA APLICADA para R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento a contar da nova intimação, sem prejuízo da multa que incidiu nos 60 dias pretéritos, limitado o novo valor da multa diária ao período de até 60 (sessenta) dias, DETERMINANDO aos entes demandados que, no prazo no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento dessa nova intimação, viabilizem ao a realização do tratamento necessário à JOAB ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA, de acordo com as especificações médicas, fornecendo o tratamento determinado pelo profissional, bem como que forneça toda medicação, tratamento, cirurgia, equipamentos médicos necessários à reabilitação do paciente, sob pena de realização de bloqueio Sisbajud e a astreinte convertida para que a obrigação seja cumprida pelo próprio autor, nos termos do art. 300 do CPC.

Intimem-se as partes como medida de urgência.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se”. (Grifo nosso).

O Estado se insurge contra a majoração da astreinte e contra o bloqueio determinado pelo Juízo de origem.

A multa diária majorada na decisão recorrida, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), possui amparo no art. 139, inciso IV, do CPC, o qual estabelece que incumbe ao juiz
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
.

Além disso, o art. 297 do CPC estabelece que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, estando, portanto, legalmente amparada a aplicação de multa.

Não se observa exorbitância que justifique a suspensão ou a redução da multa estipulada, sendo esta proporcional em relação às circunstâncias do caso concreto e suficiente para promover o cumprimento da liminar deferida.

A observância do princípio da proporcionalidade depende de um tríplice fundamento composto pela adequação, pela exigibilidade e pela proporcionalidade em sentido estrito. A adequação exige que o meio empregado seja compatível com o fim almejado. A exigibilidade consiste na efetiva necessidade da medida, não havendo outro meio menos gravoso para se alcançar o objetivo pretendido, ou seja, o meio escolhido deve ser aquele que causar menor prejuízo aos indivíduos. A proporcionalidade em sentido estrito se caracteriza quando as vantagens a serem conquistadas superarem as desvantagens analisadas
[1]
.

Nesse contexto, a supressão ou a redução da multa seria inadequada e desproporcional, pois afrontaria a busca pela efetividade dos direitos fundamentais de um paciente que necessita, com urgência, de procedimento cirúrgico. Sob a perspectiva da proporcionalidade em sentido estrito, a diminuição do valor da multa resultaria na redução da coercitividade da tutela provisória concedida pelo Juízo de origem.

Ao apreciar a questão relativa ao Tema 98 (REsp 1474665/RS), o STJ fixou a tese de
“possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros”
.

O sequestro de valores para garantir a efetivação de atendimento médico está em conformidade com a tese relativa ao Tema 84 do STJ (REsp 1069810/RS): “Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação”. (Grifo nosso).

Embora tais precedentes tratem de medicamentos, a
ratio decidendi
se aplica ao presente caso, que versa sobre a realização de atendimento médico inserido nas políticas públicas de saúde.

A urgência, o estado e a vulnerabilidade do paciente evidenciam o atendimento dos requisitos necessários às medidas adotadas pelo Juízo de origem.

Destaca-se que o Estado não apresentou impedimentos concretos para a efetivação da tutela de urgência no prazo estipulado.

As demais questões suscitadas pelo agravante devem ser analisadas primeiramente pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. Corroborando tal assertiva, cito o seguinte precedente:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR PARTE DO PODER PÚBLICO - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - REQUISITOS PRESENTES. -
A análise de matéria não apreciada pelo Juízo de origem não deve ser enfrentada diretamente no julgamento de Agravo de Instrumento para que não ocorra supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
- O STF, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE - Plenário, 23.05.2019 - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. V .v. Tratando-se de fornecimento de fármaco de elevado custo e tendo em vista a necessária manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS, cabe ao Estado o custeio do medicamento postulado, pois angaria receitas substancialmente superiores às dos Municípios, a quem compete, precipuamente, o atendimento básico da rede pública d e saúde. (TJ-MG - AI: 00101596220238130000, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 29/08/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023)”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto, conheço e nego provimento
ao agravo interno, mantendo a decisão recorrida
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 22 de setembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/09/2025